Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da vinculação do CPF/nome da autora às contas/débitos referentes às tarifas de água e esgoto do imóvel de inscrição 1257341; bem como para condenar a requerida a retirar o nome da autora do cadastro de maus pagadores/protestos e ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.
2. A recorrente alega, em síntese, que, em momento algum da inicial, a parte Autora descreve quais foram os danos morais por ela sofridos e que não houve a intenção de prejudicar a consumidora. Argumenta, ainda, que não há comprovação de elemento cognitivo que testifique consequências fáticas que tenham repercutido na esfera da dignidade parte Autora. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame da configuração, ou não, de danos morais à autora em razão da conduta da requerida.
5. No caso em apreço, é incontroverso que a autora teve seu nome negativado/protestado pela requerida por débitos referentes às tarifas de água e esgoto vinculadas a imóvel do qual não é proprietária ou responsável financeira. Conforme atesta a documentação dos autos (ID 33764497), a requerida realizou vários protestos em nome da autora por dívidas inexistentes, situação que ensejou a sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.
6. A negativação indevida representa dano moral “in re ipsa”, sendo desnecessária a comprovação da frustração de qualquer negócio jurídico ou outro transtorno para que se evidencie o dano moral, o qual decorre pura e simplesmente da inscrição do nome do devedor no cadastro restritivo em razão de dívida inexistente ou a permanência da anotação depois de ultrapassado o prazo de cinco dias úteis do pagamento (CDC, art. 43, § 3.o). Precedentes: (Acórdão 1287461, 07054774520208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274985, 07365965820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1274502, 07582734720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1159619, 07126294520188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Ademais, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante fixado (seis mil reais), levando-se em conta que foram 27 protestos, sem boa vontade do recorrente para resolver a questão administrativamente, deve ser mantido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.